Tribunal: STJ
Processo: 1002686-94.2022.8.26.0286
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722483 - SP(2024/0308012-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RENATO JULIO ALVES
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA DOS SANTOS ALVES
ADVOGADOS
: MARÍLIA MARTHA CLEMENTE CAMARGO - SP308614
LIDINEY FRANCISCO CAMARGO - SP362280
SOC. de ADV
: CLEMENTE
CAMARGO
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
AGRAVADO
: TIBIRICA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.
ADVOGADOS
: ELISEU SANCHES - SP306452
DANIEL HENRIQUE CAMARGO MARQUES - SP289296
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em face
art. 105,
de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em ação
condenatória, reconheceu a obrigação de pagamento de taxa de fruição e
despesas com demolição pelos adquirentes, inadimplentes no contexto de um
compromisso de compra e venda de imóvel.
2. Os recorrentes alegaram violação aos arts. 485, V, 502, 503 e 507 do
Código de Processo Civil, sustentando afronta à coisa julgada e à preclusão,
ao admitir-se a cobrança de taxa de fruição e indenização por demolição em
ação própria, apesar de uma decisão anterior, transitada em julgado, ter
condicionado a reintegração de posse ao pagamento de indenização por
benfeitorias agregadas.
3. Os recorrentes também alegaram violação ao
o da Lei de Introdução às
art. 6
Normas do Direito Brasileiro (Decreto-
e à
Lei n. 4.657/1942)
argumentando que a sua aplicação aos fatos seria indevida,
Lei 13.786/2018,
considerada a data em que o contrato foi celebrado.
4. Conforme examinou e concluiu o Tribunal local, "não há que se falar em
coisa julgada, uma vez que o objeto da presente Ação é diverso daquele
analisado no feito mencionado". A pretensão recursal de se rever o tema,
contrastando-se o objeto da ação anterior e o conteúdo das decisões nela
proferidas com o objeto litigioso nesta nova ação, no contexto da relação
jurídica que envolve as partes e de seus descobramentos ao longo do tempo,
demandaria a incursão deste Tribunal Superior em matéria de natureza fático-
probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
5. Sobre o tema, este Tribunal já decidiu que: “[...] Para modificar o
entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo a existência e os limites
da coisa julgada e a preclusão in casu, seria necessário exceder as razões
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto
Documento eletrônico VDA55099513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 73aab796-589a-4fab-9511-e64c60c391d1

fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7
desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial" (AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.587.740/RS,
” (REsp
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
16/08/2016,
09/09/2016)
1.370.377, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
.
03/04/2019)
6. A ausência de indicação específica do dispositivo legal que teria sido
violado pelo acórdão recorrido, conforme exigido pela alínea "a" do art. 105,
III, da Constituição Federal, atrai o óbice da Súmula 284 do STF. "O recurso
especial é recurso de fundamentação vinculada, não sendo aplicável o
brocardo iura novit curia. Não cabe ao relator, por esforço hermenêutico,
extrair da argumentação qual dispositivo teria sido contrariado para suprir a
deficiência na fundamentação recursal, cuja responsabilidade é do recorrente
" (AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.088.796/MG,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
14/11/2022,
.
17/11/2022)
7. A ausência de debate e decisão, no acórdão recorrido, sobre o tema tratado
no recurso especial impede o reconhecimento do prequestionamento, mesmo
na modalidade ficta, pelo Superior Tribunal de Justiça, salvo se a parte
demonstrar que, cumulativamente, suscitou o tema em embargos de
declaração; o Tribunal local mesmo assim dele não tratou, quando devia tê-lo
feito; e, em seu recurso especial, alegou-se a violação ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, como definido pela Corte Especial desta eg. Corte (AgInt
nos
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EAREsp 2.436.858/SP,
Especial, julgado em
DJe de
.
22/10/2024,
25/10/2024)
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 73aab796-589a-4fab-9511-e64c60c391d1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722483 - SP(2024/0308012-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RENATO JULIO ALVES
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA DOS SANTOS ALVES
ADVOGADOS
: MARÍLIA MARTHA CLEMENTE CAMARGO - SP308614
LIDINEY FRANCISCO CAMARGO - SP362280
SOC. de ADV
: CLEMENTE
CAMARGO
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
AGRAVADO
: TIBIRICA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.
ADVOGADOS
: ELISEU SANCHES - SP306452
DANIEL HENRIQUE CAMARGO MARQUES - SP289296
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em face
art. 105,
de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em ação
condenatória, reconheceu a obrigação de pagamento de taxa de fruição e
despesas com demolição pelos adquirentes, inadimplentes no contexto de um
compromisso de compra e venda de imóvel.
2. Os recorrentes alegaram violação aos arts. 485, V, 502, 503 e 507 do
Código de Processo Civil, sustentando afronta à coisa julgada e à preclusão,
ao admitir-se a cobrança de taxa de fruição e indenização por demolição em
ação própria, apesar de uma decisão anterior, transitada em julgado, ter
condicionado a reintegração de posse ao pagamento de indenização por
benfeitorias agregadas.
3. Os recorrentes também alegaram violação ao
o da Lei de Introdução às
art. 6
Normas do Direito Brasileiro (Decreto-
e à
Lei n. 4.657/1942)
argumentando que a sua aplicação aos fatos seria indevida,
Lei 13.786/2018,
considerada a data em que o contrato foi celebrado.
4. Conforme examinou e concluiu o Tribunal local, "não há que se falar em
coisa julgada, uma vez que o objeto da presente Ação é diverso daquele
Documento eletrônico VDA54774045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: e1edb7d0-1692-4af0-9cf1-3b3349f87d33

analisado no feito mencionado". A pretensão recursal de se rever o tema,
contrastando-se o objeto da ação anterior e o conteúdo das decisões nela
proferidas com o objeto litigioso nesta nova ação, no contexto da relação
jurídica que envolve as partes e de seus descobramentos ao longo do tempo,
demandaria a incursão deste Tribunal Superior em matéria de natureza fático-
probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
5. Sobre o tema, este Tribunal já decidiu que: “[...] Para modificar o
entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo a existência e os limites
da coisa julgada e a preclusão in casu, seria necessário exceder as razões
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto
fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7
desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial" (AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.587.740/RS,
” (REsp
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
16/08/2016,
09/09/2016)
1.370.377, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
.
03/04/2019)
6. A ausência de indicação específica do dispositivo legal que teria sido
violado pelo acórdão recorrido, conforme exigido pela alínea "a" do art. 105,
III, da Constituição Federal, atrai o óbice da Súmula 284 do STF. "O recurso
especial é recurso de fundamentação vinculada, não sendo aplicável o
brocardo iura novit curia. Não cabe ao relator, por esforço hermenêutico,
extrair da argumentação qual dispositivo teria sido contrariado para suprir a
deficiência na fundamentação recursal, cuja responsabilidade é do recorrente
" (AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.088.796/MG,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
14/11/2022,
.
17/11/2022)
7. A ausência de debate e decisão, no acórdão recorrido, sobre o tema tratado
no recurso especial impede o reconhecimento do prequestionamento, mesmo
na modalidade ficta, pelo Superior Tribunal de Justiça, salvo se a parte
demonstrar que, cumulativamente, suscitou o tema em embargos de
declaração; o Tribunal local mesmo assim dele não tratou, quando devia tê-lo
feito; e, em seu recurso especial, alegou-se a violação ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, como definido pela Corte Especial desta eg. Corte (AgInt
nos
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EAREsp 2.436.858/SP,
Especial, julgado em
DJe de
.
22/10/2024,
25/10/2024)
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54774045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: e1edb7d0-1692-4af0-9cf1-3b3349f87d33

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RENATO JÚLIO ALVES e
SANDRA REGINA DOS SANTOS ALVES contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLÊNCIA DO
COMPRADOR - TAXA DE FRUIÇÃO DEVIDA – DESPESAS COM
DEMOLIÇÃO PELO ADQUIRENTE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
RECONHECIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO – APELO DOS RÉUS IMPROVIDO.”
(e-STJ, fls. 739)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 485, inciso V, 502, 503 e 507 do Código de Processo Civil, pois teria havido
afronta à coisa julgada, ao se admitir cobrança de taxa de fruição e indenização por demolição
em ação própria, apesar de decisão em ação anterior, transitada em julgado, condicionar a
reintegração de posse ao prévio pagamento de indenização pelas benfeitorias, vedando a
rediscussão de matérias preclusas.
(ii)
o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-
art. 6
e
porque a aplicação da “Lei do Distrato” aos fatos teria sido
Lei 4.657/1942) Lei 13.786/2018,
indevida, uma vez que o contrato foi celebrado em 2009, de modo que a lei nova não poderia
retroagir para alcançar ato jurídico perfeito e coisa julgada, nem fundamentar a taxa de fruição
no caso.
Foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 772-774), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o Relatório.
VOTO
Quanto aos arts. 485, inciso V, 502, 503 e 507, do Código de Processo Civil,
sustenta-se, em resumo, que teria havido violação à coisa julgada e à preclusão.
O Tribunal local examinou o conteúdo da ação e do provimento jurisdicional
exarado na ação anterior, contrastando-o com a matéria mais recentemente judicializada, e
concluiu que não incidem tais óbices, nestes termos:

[...]
Recorrem os Réus, aduzindo da existência da coisa julgada, bem como da
falta de interesse processual, invocado fatos e direitos já atingidos pela coisa
julgada. Subsidiariamente, postula a reforma parcial da r. sentença, a
determinar que a taxa de fruição tenha como base de cálculo o valor do
contrato de compra e venda do imóvel, e considerar como termo inicial da
constituição em mora a data em que a Apelada cumprir integralmente a
pregressa obrigação, qual seja, o pagamento da indenização pelas benfeitorias
e edificação realizadas no lote de terreno, e restituição dos valores pagos
pelos Apelantes.
Documento eletrônico VDA54774045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: e1edb7d0-1692-4af0-9cf1-3b3349f87d33

[...]
De proêmio, ao contrário do quanto defendido pelos Réus, não há que se
falar em coisa julgada, uma vez que o objeto da presente Ação é diverso
.
daquele analisado no feito mencionado
Outrossim, como consignado no V. Acórdão proferido nos autos no 0003266-
49.2019.8.26.0286 “nada obsta que eventuais despesas necessárias à
regularização do imóvel ou utilizadas para fins de demolição, devidamente
comprovadas, sejam abatidas do valor da indenização em favor dos réus na
fase de cumprimento de sentença ou cobradas em ação própria.” fls. 291
Como se disse no decisório a fls.
o interesse de agir da Autora “é
521/522,
extraído do relato trazido na inicial, uma vez que os Réus vêm se utilizando
do bem transacionado desde a aquisição. Desse modo, rescindido o contrato
por culpa do comprador, com determinação de restituição dos valores pagos
(com retenção de 25%), é lícito à autora ingressar com ação judicial para se
ver indenizada pelo período que deixou de usufruir do bem. De igual modo,
.”
não há que se falar em preclusão
Deveras, nada há que se alterar em relação à indenização fixada, pois, mais
uma vez, acertou o exímio Julgador com determinar pagamento pelo período
de ocupação do imóvel, ou taxa de fruição, devido pelos Réus, no percentual
de 0,5% do imóvel, desde a constituição em mora até a efetiva desocupação,
pois nesse período permaneceram no imóvel sem nada pagar.
O fato de haver a sentença do primeiro Processo condicionado a
retomada do imóvel ao pagamento pelas benfeitorias, em nada afasta o
direito de indenização pela fruição, uma vez que a ocupação ocorre
anteriormente da r. sentença; demais disso, a irregularidade da obra
construída no imóvel está demonstrada, considerando a prova tomada
emprestada (fls.
).
68/108

A parte recorrente discorda de tal conclusão, sustentando que outra seria a forma
adequada de exame do tema à luz do julgamento anterior.
Ocorre que o reexame do tema (preclusão e coisa julgada) pressupõe, no caso "sub
judice", a incursão desta Eg. Corte em matéria de natureza fático-probatória, o que é
inadmissível em sede de recurso especial. A propósito, são diversos os julgados deste Tribunal
sobre situações assemelhadas:

“[...] Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo a
existência e os limites da coisa julgada e a preclusão in casu, seria
necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que
demanda incursão
dos autos, vedada em
no contexto fático-probatório
Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial". (AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.587.740/RS,
SEGUNDA
TURMA, julgado em
D Je
” (REsp 1370377, Rel.
16/08/2016,
09/09/2016)
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, D Je
- grifos nossos)
03/04/2019

“[...] Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o
Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância
ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da matéria, pois, para
tanto, seria necessário o
acostadas aos
revolvimento dos fatos e das provas
autos, o qual é vedado pela
" (AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
AREsp 2205438/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe
- grifos
13/02/2023,
16/02/2023
nossos)

“(...) IV. Ademais, "a verificação da ocorrência da preclusão implica em
exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, extrapolando
a estreita via do recurso especial, bem como demanda, necessariamente,
novo exame do acervo
constante dos autos, o que atrai o
fático-probatório
óbice previsto na
"
Súmula 7/STJ (STJ, AgInt no
Rel.
AREsp 1.124.681/RS,
Documento eletrônico VDA54774045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: e1edb7d0-1692-4af0-9cf1-3b3349f87d33

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, D Je de
. No
07/12/2017)
mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp
Rel. Ministro LUIS
1.168.860/RS,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no R
02/05/2018;
Esp
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
1.625.884/MG,
SEGUNDA
TURMA, D Je de
R Esp
Rel. Ministro
09/04/2018;
1.701.972/SP,
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, V. Agravo interno improvido." (AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
AREsp 1215930/SP,
TURMA, julgado em
DJe
- grifos nossos).
05/06/2018,
08/06/2018

“3. Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão
recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza
, consoante
excepcional da via eleita
enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 4.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
Rel.
REsp 1711006/CE,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
- grifos nossos).
26/08/2019,
30/08/2019

“(...) 3. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem
acerca da existência de preclusão, por ter tal matéria sido tratada em
recurso anteriormente interposto, seria necessário reexame dos elementos
dos autos,
fático-probatórios
soberanamente delineados pelas instâncias
ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula 7 do STJ. 4.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no
Rel.
AREsp 808.423/SP,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
D Je
- grifos nossos).
25/04/2017,
08/05/2017

Efetivamente, "alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendido
nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na
" (STJ,
Súmula 7/STJ
rel.
REsp 1.823.532/RS,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11-10-2019). Sobre o
tema, já se decidiu que: "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na
" (STJ, AgInt no REsp
Súmula 7/STJ
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
1712570/RS,
Turma, DJe 11-12-2018).
Quanto ao art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-
e à
a parte recorrente sustenta, em resumo, que a aplicação da
Lei 4.657/1942)
Lei 13.786/2018,
“Lei do Distrato” aos fatos teria sido indevida, uma vez que o contrato foi celebrado em 2009.
Houve referência geral à
sem, porém, promover-se a
Lei n. 13.786/2018,
especificação do dispositivo dela que teria sido violado. Dada a alegação recursal,
hipoteticamente, poderia ter sido invocado o seu art. 4o, que trata do início de sua vigência.
Sobre a falta de indicação de dispositivo de lei federal que teria sido violado
pelo acórdão recorrido, com adequada e específica fundamentação a respeito, de modo a
provocar deficiência na argumentação recursal e óbice à admissibilidade do recurso pela alínea
"a" do
inc. III, da Constituição Federal, com aplicação da Súmula n. 284 do STF,
art. 105,
confira-se,
:
mutatis mutandis
"5. No que diz respeito à tese de "perecimento do objeto da ação" (fl. 264),
cumpre observar que a parte recorrente não amparou o inconformismo na
ofensa a qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do
dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação
Documento eletrônico VDA54774045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: e1edb7d0-1692-4af0-9cf1-3b3349f87d33

." (AgInt no
do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.281.312/CE,
julgado em
DJe de
grifos nossos.)
11/9/2023,
14/9/2023,

"1. O
do
do Código Civil
conteúdo normativo
art. 421
não é suficiente
, visto que o dispositivo
para amparar a tese defendida no recurso especial
legal invocado expressa um princípio básico das relações contratuais,
consubstanciado no respeito aos limites da função social do contrato. Incide,
portanto, o óbice da
" (AgInt no
Súmula 284/STF.
AREsp n. 2.707.612/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
grifos nossos.)
28/10/2024,
5/11/2024,

"Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto
: quando não
de divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações
tem correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e
quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal,
seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com
" (AREsp n. 2.319.383, Ministra Maria Thereza de
outros dispositivo legais.
Assis Moura, DJe de
grifos nossos.)
10/05/2023,

"O recurso especial é recurso de fundamentação vinculada, não sendo
aplicável o brocardo
.
iura novit curia Não cabe ao relator, por esforço
hermenêutico, extrair da argumentação qual dispositivo teria sido
contrariado para suprir a deficiência na fundamentação recursal, cuja
" (AgInt no
responsabilidade é do recorrente
AREsp n. 2.088.796/MG,
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe de
grifos nossos).
14/11/2022,
17/11/2022,

Incide também o óbice da inovação recursal, que foi bem observado nas
contrarrazões ao recurso especial:

Se não bastasse toda a ausência de pressupostos, ainda há de se ressaltar que
as alegações relativas à aplicabilidade do
o da LINDB se mostram como
art. 6
inovação recursal, vez que não alegada desde da origem, bem como não
prequestionada no TJ-SP em sede de embargos de declaração.

No mesmo contexto, incide no ponto o óbice relativo à falta de prequestionamento
(Súmula n. 211), dado que o Tribunal local não tratou do tema invocado no recurso especial.
Não tendo a Corte de origem decidido o tema, não cabe reconhecer como preenchido o requisito
do prequestionamento. Sobre o tema, cito julgados desta Eg. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL DE
SERVIÇO DE PUBLICIDADE E MARKETING. VEDAÇÃO DE
VEICULAÇÃO DA CRIAÇÃO DO AUTOR FORA DO ESTADO EM QUE
FOI FIRMADO O CONTRATO. RESTRIÇÃO NÃO RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEI 9.610/98.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha
sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido
opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão.
Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA54774045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: e1edb7d0-1692-4af0-9cf1-3b3349f87d33

2. "O prequestionamento implícito pressupõe que a Corte local decida a
matéria com base nos dispositivos legais tidos por violados, ainda que não
lhes faça menção expressa, o que não ocorreu no presente caso" (AgInt no
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.430.535/SP,
FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 3.10.2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.564.234/MS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos nossos.)
28/3/2022,
3/5/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA.
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
DE
ACORDO
FIRMADO POR TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVA DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO PARA DESCONSTITUIR
ACORDO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. ART. 849
DO

ROL
EXEMPLIFICATIVO.
AUSÊNCIA
DE
CC/2002.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos
extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do
I e II, do
(art. 333, I e II, do
).
art. 373,
CPC/2015
CPC/73
2. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem
consignou expressamente que o autor não se desincumbiu de comprovar os
fatos constitutivos do direito alegado, não havendo que se falar em indevida
distribuição do ônus da prova no caso.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso
especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias,
porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
4. O prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso
especial, verifica-se apenas quando a questão tenha sido decidida no
acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos
de lei que o fundamentaram, o que não ocorreu no caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.694.758/MS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos nossos)
17/5/2021,
18/6/2021
Não cabe confundir falta de menção a determinado dispositivo de lei, numeralmente,
no acórdão recorrido (prequestionamento implícito), com falta de debate e decisão sobre
determinado tema no mesmo acórdão (prequestionamento inexistente). A propósito, "no
da Corte Especial, foi consagrado o entendimento de que o
EREsp n. 134.208/SP,
prequestionamento prescinde da menção dos dispositivos legais, situação denominada
"prequestionamento implícito" pela doutrina e jurisprudência. Contudo, referido paradigma
adota a mesma premissa utilizada pelo acórdão ora embargado, no sentido de que a questão
jurídica deve ter sido abordada na instância ordinária (AgInt nos
relator
EAREsp n. 532.017/PR,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
).
13/11/2018,
21/11/2018.
A propósito, confira-se a redação do CPC sobre o chamado prequestionamento
implícito:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA54774045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: e1edb7d0-1692-4af0-9cf1-3b3349f87d33

Conforme a Corte Especial do STJ, para o reconhecimento do prequestionamento
ficto, de modo a permitir ao tribunal superior considerar existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade, impõe-se ao recorrente alegar, no recurso especial, violação ao
do CPC.
art. 1.022
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO
DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1022
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar
art. 1.022
CPC/15,
a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado,
" (
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.639.314/MG,
julgado em
DJe de
.
4/4/2017,
10/4/2017)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EAREsp n. 2.436.858/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
25/10/2024.

No caso em foco, o Tribunal local não tratou do tema, nem é possível aplicar-se a
previsão de prequestionamento implícito, prevista no
do CPC, dado que a matéria não
art. 1.025
foi alegada desde a origem, o TJSP dela não tratou, não foram opostos embargos declaratórios,
nem, diante dele, se alegou, em recurso especial, violação ao
do CPC. Assim, não está
art. 1.022
presente a hipótese de poder este "tribunal superior considerar existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade" de parte do Tribunal local no julgamento ocorrido na origem.
Soma-se a isso que, quanto à taxa de fruição, percebe-se que a condenação, seja em
primeira ou segunda instâncias, não se deu com base na nova
aplicada
Lei 13.786/2018,
retroativamente. A sentença e o acórdão em momento algum mencionam tal lei. Inclusive,
percebe-se que o pedido feito na petição inicial deu-se com base no regime anterior: "
anteriormente à
muitos vendedores de imóveis previam e já cobravam a taxa
Lei no 13.786/2018,
de 1%, sendo que muitas vezes o Poder Judiciário acabava por reduzi-la para 0,5%, que ainda
que houvesse a diminuição, a taxa persiste em ser exigível e com isso, não há que se dizer em
impossibilidade de tal cobrança, mesmo com a regulamentação posterior".
Portanto, cabia à parte recorrente, no ponto, ter questionado, em recurso especial, o
cabimento ou não da taxa de fruição no regime jurídico anterior à
à luz dos
Lei n. 13.786/2018,
dispositivos legais pertinentes ao tema, com sua indicação e demonstração de sua violação, o
que não foi feito. Incidem, então, os óbices a que se referem as Súmulas n. 283 e n. 284 do STF.
Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios — que
foram fixados na origem, contra a parte recorrente, em "10% sobre o valor da condenação" —
para 12%, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: e1edb7d0-1692-4af0-9cf1-3b3349f87d33

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.722.483 / SP
Número Registro: 2024/0308012-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032664920198260286
10026869420228260286
20210000973356
20240000280032
21584703220228260000 22950714520228260000 32664920198260286
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO JULIO ALVES
AGRAVANTE : SANDRA REGINA DOS SANTOS ALVES
ADVOGADOS : MARÍLIA MARTHA CLEMENTE CAMARGO - SP308614
SOC. de
ADV.
CLEMENTE CAMARGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
LIDINEY FRANCISCO CAMARGO - SP362280
AGRAVADO
: TIBIRICA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.
ADVOGADOS : DANIEL HENRIQUE CAMARGO MARQUES - SP289296
ELISEU SANCHES - SP306452
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:22
Código de Controle do Documento: 8b19aa79-5126-4c0a-868f-54b665725e15

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:22
Código de Controle do Documento: 8b19aa79-5126-4c0a-868f-54b665725e15